Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-74.2024.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE DE PEQUENO VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA APROVAR
AS CONTAS COM RESSALVAS. (...) A análise de irregularidades em prestações
de contas deve considerar aspectos quantitativos e qualitativos. O Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) firmou o entendimento de que valores absolutos abaixo
de R$ 1.064,10 são considerados diminutos e, isoladamente, não justificam a
desaprovação das contas, dispensando-se o cálculo percentual nesses casos.
Conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin: "Se o valor da irregularidade
está dentro do máximo valor entendido como diminuto, é desnecessário aferir se
é inferior a 10% do total da arrecadação ou despesa, devendo-se aplicar o critério
do valor diminuto. Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado
irrisório, aplicar-se-á o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo
ser considerado o valor total da irregularidade analisada." (TSE, REspE nº
37447/SE, decisão monocrática, DJE 21/06/2019).
No caso concreto, a irregularidade está abaixo do limite considerado diminuto
pelo TSE. Além disso, a movimentação financeira demonstrou regularidade, com
receitas exclusivamente de origem privada e sem indícios de má-fé ou abuso de
poder econômico.
Precedentes do TSE reforçam a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar contas com ressalvas, mesmo
quando a irregularidade, isoladamente, representa percentual elevado em relação
ao total movimentado. (...)Tese de julgamento: "Valores absolutos inferiores a R$
1.064,10 são considerados diminutos para fins de análise de prestações de
contas eleitorais, dispensando-se o cálculo percentual, nos termos do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, salvo comprometimento da
transparência e da confiabilidade das contas."
(TRE/PR, REl nº 060077546, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de

Num. 44745141 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
18/02/2025.)

Assim, à luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não só o montante da irregularidade
é considerado de expre

Inteiro teor:
02/10/2025
Número: 0600391-74.2024.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600391-
74.2024.6.16.0012, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Julieta Skodoski Novakowski relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo
74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenando-a, ainda, ao recolhimento da
importância de R$660,04 (seiscentos e sessenta reais e quatro centavos), valor total dos gastos
irregulares com combustível, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Res.-TSE nº
23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais da requerente Julieta Skodoski Novakowski que
concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro no município de São Mateus do
Sul, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
irregularidade decorrente de pagamento de despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIETA SKODOSKI NOVAKOWSKI (RECORRENTE)
MARAFON SPAK & ADVOGADOS (SOCIEDADE)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745141
02/10/2025
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44745141 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.504

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600391-
74.2024.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JULIETA SKODOSKI NOVAKOWSKI
SOCIEDADE: MARAFON SPAK & ADVOGADOS - OAB/PR000010968
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO NÃO
DECLARADO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
VALOR
ABSOLUTO
INFERIOR A R$ 1.064,10. EXPRESSÃO
DIMINUTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RECURSO
ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidata ao cargo de
vereadora nas Eleições Municipais de 2024,
em razão da utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para abastecimento de veículo não
declarado na prestação de contas.

Num. 44745141 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
2. A candidata apresentou contas retificadoras,
mas
o
parecer
técnico
manteve
a
irregularidade, opinando pela desaprovação.
3. A sentença julgou desaprovadas as contas e
determinou o recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
4. A recorrente alega que o percentual de
irregularidade deve incidir sobre o total de
gastos da campanha e, subsidiariamente, que
o valor absoluto é inferior a R$ 1.064,10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir
a base de cálculo adequada para aferição do
percentual
de
irregularidade
nas
contas
eleitorais e se o montante de R$ 660,04 revela-
se adequado para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O valor absoluto da irregularidade (R$
660,04) é inferior ao limite de 1.000 UFIRs (R$
1.064,10).
7. Os requisitos estabelecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade não são cumulativos.
8. O montante da irregularidade é considerado
de expressão diminuta e, por si só, possui
aptidão suficiente para justificar a aprovação
das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para aprovar
as contas da candidata com ressalvas,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. Valores absolutos
inferiores a R$ 1.064,10 são considerados
diminutos para fins de análise de prestações
de contas eleitorais, dispensando-se o cálculo
percentual, nos termos do entendimento do
Tribunal
Superior
Eleitoral,
salvo
comprometimento da transparência e da
confiabilidade das contas.

Num. 44745141 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
_________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020; TSE, REspE nº
37447/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
21/06/2019; TRE/PR, RECURSO ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060077546, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
18/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JULIETA SKODOSKI NOVAKOWSKI contra sentença
proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral - São Mateus do Sul, que julgou desaprovadas as
contas relativas à sua campanha para o cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024
Na origem, a candidata JULIETA SKODOSKI NOVAKOWSKI, concorrente ao cargo de vereadora
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de São Mateus do Sul, apresentou sua
prestação de contas de campanha referente às Eleições de 2024 (id. 44702272).
Em análise técnica preliminar, foram identificadas irregularidades em despesas com combustível
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
especificamente omissões de gastos eleitorais e ausência de documentos comprobatórios de
despesas (id. 44702325).

Num. 44745141 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
Intimada (ids. 44702327 e 44702330), a recorrente apresentou petição pela qual requereu dilação
de prazo (id. 44702329) e contas retificadoras (id. 44702334).
O parecer conclusivo (id. 44702384)manteve a irregularidade, destacando três abastecimentos
realizados em veículo não informado na prestação de contas, o que representava 22% dos
recursos financeiros movimentados (R$ 3.000,00). Opinou, por isso, pela desaprovação.
A sentença julgou DESAPROVADAS as contas (id. 44702390), reconhecendo que a candidata
utilizou irregularmente R$ 660,04 de recursos do FEFC para abastecimento de veículo não
declarado (placa AYO7J59), quando apenas um Fiat Punto, placa FQJ3A30, havia sido
informado. A decisão concluiu que o valor irregular correspondia a 22% do total de despesas
financeiras, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Determinou, ainda, o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
A recorrente opôs embargos de declaração (id. 44702397), alegando obscuridade no critério
adotado para cálculo do percentual da irregularidade, sustentando que o correto seria considerar
o total de gastos da campanha (R$ 6.976,55), hipótese em que a falha representaria apenas
9,46%, autorizando a aprovação com ressalvas.
O Juízo rejeitou os embargos (id. 44702398), afirmando que o parâmetro deve ser a
movimentação financeira e que, por envolver recursos públicos, não seria possível aplicar a
proporcionalidade.
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente (id. 44702406), reiterando que o percentual de
irregularidade deve incidir sobre o total da campanha e, subsidiariamente, que o valor absoluto de
R$ 660,04 é inferior a 1.000 UFIRs, parâmetro aceito pela jurisprudência como diminuto. Ao final,
requer o provimento do recurso para que suas contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44702411).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
44720159).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

I-) Tempestividade
A sentença foi disponibilizada no DJe em 31/07/2025 (id. 44702404). Considerada a publicação

Num. 44745141 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
em 01/08/2025 (sexta-feira), o prazo recursal iniciou-se em 04/08/2025 (primeiro dia útil) e findou
em 06/08/2025 (quarta-feira), data em que foi protocolado o recurso (id. 44702406).
Reconheço, portanto, a tempestividade do recurso.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.

II-) Mérito

A irregularidade que motivou a desaprovação consistiu na utilização de R$ 660,04 de recursos do
FEFC para abastecimento de veículo não declarado. O juízo a quo entendeu que o valor
representava 22% dos recursos financeiros movimentados (R$ 3.000,00), percentual elevado que
impediria a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A recorrente, contudo, sustenta que a base de cálculo deve ser o total de gastos da campanha
(R$ 6.976,55), o que reduziria o percentual para 9,46%. Aduz ainda, subsidiariamente, que o
valor absoluto é inferior a 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10), parâmetro reconhecido como de pouca
relevância material.
De início, ressalto que a recorrente não se insurge quanto à caracterização da irregularidade ou
quanto à determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Assim, em observância aos limites do efeito devolutivo do recurso, a controvérsia posta em
julgamento consiste em definir a base de cálculo adequada para aferição do percentual de
irregularidade nas contas eleitorais e se o montante de R$ 660,04 revela-se adequado para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Razão assiste à recorrente.
A aferição do percentual de irregularidade em prestações de contas eleitorais deve observar a
real dimensão da campanha, o que abrange não apenas os recursos financeiros recebidos e
movimentados, mas também os recursos estimáveis em dinheiro regularmente declarados. Isso
porque ambos, em conjunto, refletem a efetiva estrutura de receitas e despesas que sustentaram
a candidatura.
O entendimento de restringir a base de cálculo apenas aos recursos financeiros ignora a
integralidade da movimentação de campanha e conduz a um resultado artificialmente mais
gravoso, desproporcional à expressão concreta da irregularidade verificada.

Num. 44745141 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
Nessa perspectiva, o montante considerado irregular de R$ 660,04 corresponde a 9,46% do total
de R$ 6.976,55 movimentados em campanha, percentual que não ultrapassa o limite de 10%
admitido pela jurisprudência para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Ademais, no caso concreto, também se observa que o valor absoluto envolvido (R$ 660,04)
permanece inferior ao limite de 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10).
Esta Corte fixou o entendimento para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Nesse sentido:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE DE PEQUENO VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA APROVAR
AS CONTAS COM RESSALVAS. (...) A análise de irregularidades em prestações
de contas deve considerar aspectos quantitativos e qualitativos. O Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) firmou o entendimento de que valores absolutos abaixo
de R$ 1.064,10 são considerados diminutos e, isoladamente, não justificam a
desaprovação das contas, dispensando-se o cálculo percentual nesses casos.
Conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin: "Se o valor da irregularidade
está dentro do máximo valor entendido como diminuto, é desnecessário aferir se
é inferior a 10% do total da arrecadação ou despesa, devendo-se aplicar o critério
do valor diminuto. Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado
irrisório, aplicar-se-á o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo
ser considerado o valor total da irregularidade analisada." (TSE, REspE nº
37447/SE, decisão monocrática, DJE 21/06/2019).
No caso concreto, a irregularidade está abaixo do limite considerado diminuto
pelo TSE. Além disso, a movimentação financeira demonstrou regularidade, com
receitas exclusivamente de origem privada e sem indícios de má-fé ou abuso de
poder econômico.
Precedentes do TSE reforçam a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar contas com ressalvas, mesmo
quando a irregularidade, isoladamente, representa percentual elevado em relação
ao total movimentado. (...)Tese de julgamento: "Valores absolutos inferiores a R$
1.064,10 são considerados diminutos para fins de análise de prestações de
contas eleitorais, dispensando-se o cálculo percentual, nos termos do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, salvo comprometimento da
transparência e da confiabilidade das contas."
(TRE/PR, REl nº 060077546, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de

Num. 44745141 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
18/02/2025.)

Assim, à luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não só o montante da irregularidade
é considerado de expressão diminuta como em termos percentuais não ultrapassa 10% da
movimentação financeira, o que se mostra suficiente para justificar a aprovação das contas com
ressalvas.
Nesse sentido, a decisão de origem deve ser reformada para, mantendo o reconhecimento da
irregularidade e a determinação de recolhimento, matérias que não foram objeto do recurso,
aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aprovando-se as contas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para aprovar com
ressalvas as contas de JULIETA SKODOSKI NOVAKOWSKI, relativas à campanha de 2024,
mantendo-se, no mais, a sentença, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600391-
74.2024.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JULIETA SKODOSKI NOVAKOWSKI - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARAFON SPAK & ADVOGADOS - PR000010968, BEATRIZ MARAFON SILVA -
PR55059, EDUARDO MARAFON SILVA - PR69992, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ110044-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
DECISÃO

Num. 44745141 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214084359700000043682880
Número do documento: 25100214084359700000043682880
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 14:36:44
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025